Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-18.2021.8.11.0096
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000204-18.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANDRÉ EVARISTO DANTAS - CPF: 011.049.281-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARIA MARCIEL DANTAS - CPF: 009.069.788-07 (APELADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), JOSE JACINTO DANTAS - CPF: 013.322.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MARIA MARCIEL DANTAS - CPF: 009.069.788-07 (APELANTE), ANDRE EVARISTO DANTAS - CPF: 011.049.281-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESPÓLIO DE ANDRÉ EVARISTO DANTAS - CPF: 011.049.281-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PÚBLICO NA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com os arts. 622 e 624 do CPC, a desídia do inventariante exige sua remoção e a nomeação de substituto, de modo que a extinção do processo sem essa providência configura erro no procedimento, impondo-se a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que extinguiu o processo de inventário dos bens deixados por André Evaristo Dantas, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da inventariante, Maria Marciel Dantas (Id. 259621193).

O Estado de Mato Grosso, na condição de credor do espólio, requereu a regularização das pendências fiscais do falecido, incluindo a apresentação de certidão negativa de débitos, além da possibilidade de alienação de um veículo pertencente ao acervo hereditário para quitação da dívida tributária.

Argumenta que a decisão de primeiro grau não observou o interesse público envolvido na sucessão, sobretudo no que tange à satisfação dos créditos tributários. Sustenta que a legislação processual prevê medidas alternativas para garantir o regular andamento do inventário, sendo cabível, no caso, a remoção da inventariante e a nomeação de novo responsável para conduzir o feito, nos termos dos artigos 622 e 624 do CPC.

Requer, assim, a anulação da sentença, com o consequente prosseguimento do inventário sob a responsabilidade de novo inventariante, a ser nomeado conforme a ordem estabelecida no artigo 617 do mesmo diploma legal (Id. 259621200).

A apelada apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença. Defende que a exigência do Estado de Mato Grosso para a quitação dos débitos inviabiliza o andamento do inventário, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para promover o pagamento da dívida tributária.

Ressalta, ainda, que o único bem integrante do espólio é uma motocicleta, sobre a qual já recai a obrigação fiscal, de modo que a conclusão do inventário sem a satisfação da dívida não implicaria prejuízo ao Fisco.

Diante desse cenário, a apelada reitera a impossibilidade de dar continuidade ao inventário e defende a improcedência do recurso (Id. 259621203).

Preparo isento por lei (Id. 260696164).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, considerando a ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial no feito, deixou de emitir parecer (Id. 265434750).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecido - André Evaristo Dantas, tendo como inventariante Maria Marciel Dantas.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, após a inventariante manifestar não ter condições de pagar o tributo de IPVA e licenciamento da motocicleta objeto do inventário, o juízo de piso julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, recorre o Estado de Mato Grosso, na qualidade de credor do espólio, argumentando que a decisão de primeiro grau não observou o interesse público envolvido na sucessão, sobretudo no que tange à satisfação dos créditos tributários. Sustenta que a legislação processual prevê medidas alternativas para garantir o regular andamento do inventário, sendo cabível, no caso, a remoção da inventariante e a nomeação de novo responsável para conduzir o feito, nos termos dos artigos 622 e 624 do CPC.

Razão lhe assiste.

Ocorre que o prosseguimento do processo de inventário, com a consequente e necessária partilha do acervo hereditário, reveste-se de inegável interesse público, vez que não alcança apenas os herdeiros, como também a Fazenda Pública.

Assim é que, ante a inércia da inventariante, caberia ao julgador proceder à remoção do cargo, por desídia, caso entendesse presentes os requisitos legais, em conformidade com o art. 622 do CPC, com a nomeação de novo inventariante, que pode até ser dativo, além de intimar todos os herdeiros, cujo procedimento não foi observado.

Nesse sentido, cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INÉRCIA DA INVENTARIANTE – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A desídia no cumprimento das obrigações estabelecidas a inventariante não acarreta extinção da ação de inventário, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso.” (RAC n. 0004658-96.2005.8.11.0006, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa, Antônia Siqueira Goncalves, J. 23.02.24)

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO. A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário sem julgamento do mérito, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso”. (RAC n. 0000025-95.2012.8.11.0006, 3a Câmara de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha. J. 09.11.22.)

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual, incorrendo em
error in procedendo
, não se olvidando, ainda, que a norma processual vigente consagra o principio da primazia do julgamento de mérito.

Portanto, por estes termos e estribada nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025